Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800257-93.2021.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO RODRIGUES CARDOSO

AUTORIDADE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, §2º, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Descabido, na via estreita do
writ
, o exame de provas, pois a impetração deve se limitar a matérias de direito que não demandem incursão no pavilhão probatório, de modo que a presença do
animus necandi
traduz questão a ser avaliada pelo juízo processante;

2. Não há que se falar em constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, que restaram devidamente demonstrados, havendo provas da materialidade do crime e indícios de sua autoria.

3. Encarceramento provisório que não malfere o princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores, como ocorre na espécie.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da segregação, como
in casu
;

5. Não há que se falar em substituição da prisão pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem absolutamente insuficientes.

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Jamily Harrana Maria dos Santos Luglimi e Juliana Almendra Grippa, em favor do nacional Thiago Rodrigues Cardoso, preso por ato atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara do Plantão Criminal de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

In casu
, a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 14/01/2021, sendo acusado da suposta prática dos delito tipificados nos artigos 121, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do CPB, cuja decisão, em linhas gerais, foi proferida sem a devida fundamentação, o que afrontaria o art. 93, IX da Constituição da república, além de inexistir motivo que justifique a prisão cautelar.

Sustentam, também, a incompetência institucional da Polícia Civil para atuar na investigação do delito supostamente praticado pelo paciente, posto que às provas que serviram de lastro para a prisão foram obtidas por meio de tortura, por conseguinte, negam a autoria do delito atribuído a flagranteado.

Alegam
ausência dos pressupostos ensejadores do acautelamento previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, suscitando o cabimento da aplicação do princípio da presunção de inocência, além da presença de predicados pessoais favoráveis para responder a imputação em liberdade ou que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

Assim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante de tudo quanto foi exposto, requer-se:

• Seja conhecido e deferido o presente HC, determinando conforme liminar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

• após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA, confirmando-se a liminar.

•Não sendo o entendimento pela liberdade, que seja transformada a prisão em regime fechado para a cautelar com monitoramento. Ou qualquer outra cautelar do art. 319 do CPP.” <sic>

Juntam documentos (Id. 4338751 a 4338756).

O feito foi distribuído no Plantão Judicial Criminal, tendo o e. desembargador plantonista indeferido o pedido de liminar (Id. 4339795).

Prestadas às informações na Id. 4340092, tendo o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem na Id. 4377550.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conhecer apenas em parte a ordem e denegá-la.

Da negativa de autoria - não conhecimento

Destaco, desde logo, que em relação a alegação de negativa de autoria, diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, pois é matéria relacionada à produção probatória, situação que ocasiona o seu não conhecimento neste ponto.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em
habeas corpus
quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

Portanto, mostrando-se incompatível o exame apurado das provas com a presente medida judicial, resta inviável isentar o paciente da acusação sem uma perquirição aprofundada do contexto fático probatório, pelo que não deve ser conhecida a ordem neste particular.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Analisando-se os autos, em contrariedade ao alegado pela defesa, observo que o posicionamento do magistrado
a quo
ao decidir pela segregação cautelar do paciente se revela acertado e está lastreado em elementos concretos.

In casu
, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar sua liberdade, pois a decisão está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever o trecho contido na Id. 4338755, naquilo que interessa,
verbis
:

“(...).

Com efeito, a imputação que pesa sobre a pessoa autuada é de ter cometido crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que autoriza o decreto de prisão preventiva a teor do inciso I do art. 313 do CPP. Nesse momento, não está evidenciada a presença de nenhuma excludente de antijuridicidade, o que afasta a vedação do art. 314 do CPP quanto ao decreto de prisão preventiva.

No caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois evidenciada a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
). Verifica-se que a pessoa autuada foi presa e encontrada consigo o produto do crime. Necessário destacar que os depoimentos dos policiais que abordaram o flagranteado, foram uníssonos e convergentes, como se observa do auto de prisão.

Quanto ao segundo requisito, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
).

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada (que são situações totalmente distintas), bem como a gravidade em concreto do fato delituoso, a ousadia para a prática do delito.

Por outro lado, realizando-se pesquisa nos arquivos da Comarca, verifica-se que o flagranteado responde a outros processos criminais, inclusive pela prática do mesmo crime, dando mostras de que não possui condições de permanecer em liberdade, autorizando a prisão preventiva por conveniência da instrução processual e a fim de garantir, desde logo, o cumprimento da lei penal.

Por fim, é de bom alvitre salientar que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no rol do art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO THIAGO RODRIGUES CARDOSO, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPP.” <sic>

Constata-se que a prisão preventiva do paciente decorre não só de fundamentação expressa em termos claros e objetivos, mas também suficiente e adequada para demonstrar a necessidade do acautelamento pessoal no caso concreto.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. AGENTES POLICIAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DOS DELITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta dos crimes porquanto revela, em tese, a reiterada prática de crimes cometidos por agentes públicos vinculados à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

2. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes 3. O período pouco maior de um ano para o decreto prisional, observada as particularidades, como o número e a gravidade concreta dos crimes e o concurso de vários agentes policiais, com o desenvolvimento de investigações, não torna certa a ausência de riscos e da falta de contemporaneidade.

4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 111.803/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

Portanto, a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional, eis que obedeceu aos critérios da necessidade e adequação, inexistindo aqui medida mais eficaz e menos gravosa para assegurar o processo.

Do princípio da presunção de inocência

Notadamente, o encarceramento provisório preventivo não malfere qualquer princípio de envergadura constitucional, notadamente o da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição da República, porquanto a prisão preventiva não possui a função de antecipar eventuais efeitos condenatórios, mas, tão somente, de afastar o agente do convívio social, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 129, § 1º, II E § 9º, DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.Não conhecimento da matéria relativa à ocorrência de legítima defesa em decorrência da necessidade de revolvimento fático-probatório, o que não é admitido nesta via estreita;

2. Princípio da Presunção de Inocência: É cediço nesta Corte que o encarceramento do réu antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não viola o princípio da presunção de inocência, se estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva e se a decisão estiver adequadamente motivada. Precedentes do STJ;

3. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(910994, Rel. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-05)

Das condições pessoais favoráveis

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

Este é o entendimento do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

Da substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP)

Por fim, entende a defesa que o direito à liberdade é a regra e que a prisão preventiva é medida de extrema exceção, tendo aplicação justificável apenas em situações específicas e indispensáveis.

Ora, no processo penal, a prisão preventiva é medida de
última ratio
e deve ser empregada somente em casos excepcionais, quando se fizer estritamente necessária. Contudo, tenho que, ante a todos os argumentos acima expostos e pela análise dos documentos juntados aos autos, restou evidenciada a necessidade de se manter o paciente acautelado, não sendo sua prisão de maneira alguma uma afronta a princípio algum.

Nesse contexto, evidenciada a gravidade das condutas, resta evidente que as medidas previstas no art. 319 do CPP, não são suficientes, sendo impossível a substituição da prisão preventiva por outra cautelar.

Nessa esteira:

Ementa: PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RECEIO DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDADO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

(...).

2. As circunstâncias concretas do fato e as condições pessoais do paciente não recomendam a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não possuem o condão de impedir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso.

4. Ordem denegada.

(HC 116880 SP, 2ª Turma do STF. Relator: Min. Teori Zavascki.)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021